Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Ante a prolação de sentença nos autos de origem, o agravo de instrumento restou sem objeto, abrindo-se à parte interessada outra espécie recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator